Tribunal: TJES
Processo: 5004567-19.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004567-19.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FLORISVALDO JOSE DOS SANTOS

AGRAVADO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO e outros

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO LEGAL DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A INFIRMAR A DECLARAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Agravo de instrumento interposto por Florisvaldo José dos Santos contra decisão que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça, nos autos da “ação de defesa do consumidor c/c indenizatória por danos morais” ajuizada em face da Companhia Espírito Santense de Saneamento S.A.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para concessão da gratuidade da justiça ao agravante, à luz da presunção legal de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

O art. 99, § 3º, do CPC estabelece presunção de veracidade da alegação de insuficiência financeira apresentada por pessoa natural, salvo prova em sentido contrário.

Não havendo nos autos elementos que infirmem a declaração de hipossuficiência econômica, especialmente diante da comprovação de que o agravante é pedreiro aposentado e não alfabetizado, impõe-se o reconhecimento do direito ao benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A alegação de insuficiência financeira formulada por pessoa natural goza de presunção de veracidade, conforme art. 99, § 3º, do CPC, e somente pode ser afastada mediante prova robusta em sentido contrário.

Ausente prova que infirme a declaração de hipossuficiência, deve ser deferido o pedido de gratuidade da justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 99, §§ 2º e 3º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5004567-19.2025.8.08.0000.

AGRAVANTE: FLORISVALDO JOSÉ DOS SANTOS.

AGRAVADA: COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO S. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
por
Florisvaldo José dos Santos

em
razão
da respeitável
decisão
id 12871234,
proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Guarapari – Comarca da Capital nos autos da “AÇÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS
MORAIS”
registrada sob o n. 5011762-26.2024.8.08.0021, proposta por ele contra

Companhia Espírito Santense de Saneamento
S.A., que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça.

N
as razões do recurso
(id 12870783
) alegou o agravante, em síntese, que: 1) não tem condições de custear as despesas do processo; 2)
deve ser concedido o benefício da gratuidade.

Requer
e
u o provimento do recurso para reforma da respeitável decisão recorrida.

O recurso deve ser provido.

O
art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil,
dispõe
que “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente
por pessoa natural” e com a cognição sumária que o atual momento processual comporta não constatei a existência de elementos que infirmem a
afirmação
de precaridade econômica
da genitora dos recorrentes.

Os documentos coligidos no
s
id
s 12871234
et seq
comprovam que o agravante é “não alfabetizado”
e
pedreiro
aposentado,
não havendo nos autos elementos probatórios que levem ao indeferimento da gratuidade da justiça
.

Posto isso,
dou
provimento
ao recurso
para reformar a
respeitável
decisão recorrida
e, deste modo, conceder ao agravante o benefício da gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator.